Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Indenizatória. Suposto erro médico. Perícia judicial. Nexo Causal: a responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano, ausente no caso. DIU. Gravidez indesejada. Inexistência de defeito no produto, conforme laudo pericial. Sentença mantida.